Tribunal: TJDFT
Processo: 0715977-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715977-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA, CIRILA ALINA DA CRUZ OLIVEIRA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelos agravantes (ID no 38386134), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator